Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719042-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA APELADO: MATHEUS NUNES TORQUATO, HEBERT DA SILVA VAZ D E S P A C H O Intime-se o apelante LEONARDO ROSSI ALVES MESQUITA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual, apresentando instrumento de procuração que confere poderes ao advogado que subscreveu a apelação de ID 54150230 (Cícero Diogo de Sousa Rodrigues - OAB/DF 35.786), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC), devendo ainda ratificar todos os atos praticados. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora